Tribunal: TJES
Processo: 5007622-33.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007622-33.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RECORRIDO: JOAO BATISTA DA SILVA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por JOAO BATISTA DA SILVA em face de FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e RAFAEL NUNES DOS SANTOS 03298617008, por meio da qual alega que a ré realizado empréstimo consignado em seu nome, todavia, nunca teria solicitado essa modalidade de empréstimo, logo, informou à requerida sua vontade de devolver a quantia recebida, oportunidade em que teria recebido mensagem com instruções para devolução da quantia. Ao efetuar a devolução, porém, os descontos não teriam cessado, de modo que teria constato que foi vítima de golpe do requerido Rafael, razão pela qual postula o cancelamento do contrato, a suspensão dos descontos, a restituição da quantia descontada e reparação moral.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais em relação à ré Facta, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de: A) DECLAROU a inexistência de relação jurídica entre as partes e inexibilidade de débito em relação ao contrato de n. 0049000695, obrigando-se a requerida a promover a baixa do contrato objeto dos autos no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), por novo desconto realizado, sem prejuízo à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; b) CONDENOU a requerida a pagar ao autor, a título de indenização por danos materiais, a quantia de R$ R$ 419,00 (quatro centos e dezenove reais), acrescido de juros de mora e correção monetária a partir da data de cada desconto (relação extracontratual), bem como restituir os valores que foram eventualmente descontados no curso do processo. c) CONDENOU a requerido a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora a partir do ato ilícito (primeiro desconto) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2765362) almejando que seja reformada a sentença, julgando improcedente os pedidos.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Os documentos apresentados comprovam que a autora/recorrida não fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude. Além disso, cabia ao Recorrente trazer aos autos prova dos fatos que desqualificam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, a fim de que demonstrasse a regularidade da contratação, o que não restou evidenciado no caso. Vale ressaltar que em relação a fraude, é inerente ao risco da atividade bancária, atraída a incidência da Súmula 479 do STJ, respondendo objetivamente a instituição financeiras pela fraude perpetrada por terceiros.
A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor arbitrado, o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.